Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da ocorrência de litispendência entre duas demandas que têm por objeto o reconhecimento e dissolução de união estável.
2. A litispendência ocorre com a repetição dos mesmos elementos da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, inc. VI, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Ajuizadas duas ações em que há a identidade das partes, causa de pedir e pedido, a mais recente deve ser extinta sem o exame do mérito em virtude da ocorrência de litispendência.
4. A despeito da existência de litispendência, no caso em deslinde, não houve o recebimento da petição inicial e a consequente citação do réu, o que inviabiliza a formação da relação jurídica processual. Assim, não se afigura possível a fixação de honorários de advogado em favor do patrono do demandado.
5. Convém destacar que a manifestação do demandado antes do recebimento da petição inicial não consiste necessariamente em comparecimento espontâneo, situação que ensejaria o arbitramento de honorários de advogado em seu favor
6. Recurso conhecido e provido.